Tribunal: TJMT
Processo: 1018411-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018411-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), HELCIO DONATO NOLASCO - CPF: 408.446.091-53 (AGRAVANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (E) DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE NA APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Não havendo comprovação suficiente da quitação do débito contratual, mostra-se imprescindível a instauração do contraditório, assegurada a ampla dilação probatória, quando então poderão ser apuradas as alegações fáticas de lado a lado quanto aos descontos mensais, aos repasses ao Banco/agravado e a quitação do mútuo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018411-33.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HELCIO DONATO NOLASCO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c

Repetição de Indébito (e) Danos Morais
”

(Proc. no 1004069-08.2019.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra BANCO CETELEM S.A.,

indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado para que fosse suspenso o desconto mensal efetivado diretamente de sua aposentadoria, na modalidade de empréstimo consignado, referente ao contrato no 75-086316/12007, no valor de R$ 915,04, por entender ausentes os requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela, porquanto, os descontos iniciaram em 09/2013, mas a ação somente foi ajuizada em 23.04.2019 (cf. ID 20483564 dos autos de origem).

O agravante aduz que o primeiro vencimento deveria ter ocorrido em 02.04.2012, no entanto, “
por falhas na prestação de serviço, alheias a
(sua)
vontade, os descontos foram iniciados somente em 09/2013, de forma parcial”
(cf. fls. 09 ID 26561966), e insiste em que os descontos realizados em seus proventos mensais são indevidos, porquanto, o empréstimo foi pactuado para pagamento em 60 prestações mensais e consecutivas, e como o primeiro vencimento se deu somente em 09/2013, o contrato findaria em 08/2018, no entanto, o Banco/agravado permanece efetuando descontos do empréstimo já há muito quitado; sustenta que os descontos comprometem seu soldo no percentual correspondente a 43% de seu rendimento mensal, “
prejudicando expressivamente sua subsistência e de sua família, vez que seu
(rendimento)
líquido atual é de R$ 1.228,41
” (cf. fls. 06 ID 26561966); justifica o ajuizamento da ação somente no ano de 2019 esclarecendo que buscou solucionar o imbróglio “
por meios administrativos, ligações diversas e até junto ao Procon-MS, contudo sem qualquer sucesso
” (cf. fls. 10 ID 26561966).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja o Banco/agravado compelido a suspender os descontos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, e, desde já, a antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido

(cf. ID. 26561966)

A decisão a que se refere o Id. no 26824469 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 31581997).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/agravante ajuizou contra o Banco/agravado ação declaratória de inexistência de débito, alegando ter quitado em 08/2018 o contrato de empréstimo, firmado com o agravado, para desconto direto em sua folha de pagamento, no entanto, o Banco/agravado permanece realizando descontos mensais até a presente data (cf. ID 4264378).

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sem maiores delongas, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois, não resta comprovado satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, sendo prematura a assertiva de que o autor/agravante quitou a integralidade das prestações, as quais se obrigou em razão da celebração do C
ontrato no 75-086316/12007 com o Banco/agravado, considerando que o próprio autor/agravante afirmou que os descontos iniciaram em 09/2013 mas que foram realizados “
de forma parcial”
(cf. fls. 09 ID 26561966).

O autor/agravante não instruiu os autos com cópia de qualquer extrato ou de seu comprovante de rendimento, desde o desconto da primeira parcela até o último vencimento alegado, que comprovasse a quitação do contrato de mútuo, tampouco resta demonstrado, por enquanto, que desde a contratação foi efetivado sobre seu rendimento o desconto mensal e ininterrupto da prestação do mútuo durante 60 meses no exato valor contratado (R$ 915,04); anoto que é dever da instituição financeira
na qualidade de fornecedora de serviço, diligenciar na verificação dos pagamentos por meio de seus convênios, e na hipótese de falta de
repasse da prestação pela entidade responsável pelo desconto mensal da prestação sobre os rendimentos do consumidor, a culpa pelo inadimplemento não pode ser imputada ao autor/agravante, restando afastado o direito do credor de exigir do consumidor o adimplemento das prestações mais uma vez, pois, de seu rendimento já foi descontado o valor da prestação, o que não foi houve o repasse à instituição financeira, contudo, no caso, não resta comprovada eventual falha no repasse das prestações pela entidade responsável pelo descontos mensais sobre o rendimento do autor/agravante.

Pela análise do conjunto probatório recursal, não é possível verificar a quitação do contrato celebrado entre os litigantes; assim, mostra-se imprescindível a instauração do contraditório, assegurada a ampla dilação probatória, quando então poderão ser apuradas as alegações fáticas de lado a lado quanto aos descontos mensais, aos repasses ao Banco/agravado e a quitação do mútuo.

Feitas estas considerações, mantenho irretocada a decisão combatida, e nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante, sem prejuízo aos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020